Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742914-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA PETRI DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROCEDE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que na época da constituição do crédito tributário, possuía apenas 1% (um por cento) das cotas do capital social e não exercia funções de administração. Assim, embora integrasse a sociedade empresária, não era sócia administradora e silente a inicial de qualquer ato previsto no artigo 135 do CTN. Dessa forma, entende tratar-se de obrigação inadimplida, que nos termos da jurisprudência não pode constituir fundamento para justificar a responsabilização dos sócios. Assevera que a responsabilização do sócio por débitos da sociedade é medida excepcionalíssima e está condicionada à constatação da existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 1.2. Por fim, entende que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se procede a alegação de ilegitimidade passiva da agravante e (ii) verificar a ocorrência de prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, e a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Sobre a alegação de prescrição, segue Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada por esta estreita via, posto que demanda dilação probatória. 2. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos entre 20/11/2002 e 4/2/2003 e a execução foi ajuizada em 1/12/2005, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. 3. Também não há se falar em prescrição intercorrente, pois, embora a ação tenha sido protocolada em 1/12/2005, o mandado de citação só foi expedido em 20/1/2015. Resta claro que a demora na citação se deu por lentidão nos trâmites do feito pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição e a decadência.” Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 106 e 393; CTN, art. 174, caput, e inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07663827920218070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024; 007024410420238079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/80, ao argumento de que ficou configurada a prescrição intercorrente. Afirma que houve aplicação equivocada do enunciado 106 da Súmula do STJ; c) artigo 135, inciso III, do CTN, defendendo sua ilegitimidade passiva, uma vez que jamais exerceu função de gerência ou administração na empresa executada, sendo mera sócia minoritária, titular de apenas 1% (um por cento) do capital social. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STF, do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 135, inciso III, e 174, ambos do CTN e 40 da Lei 6.830/80, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Portanto, à alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada por esta estreita via, posto que demanda dilação probatória. (...) Também não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, embora a ação tenha sido protocolada em 1/12/2005, o mandado de citação só foi expedido em 20/1/2015. Resta claro que a demora na citação se deu por lentidão nos trâmites do feito pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição e a decadência". (ID 70250366). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da "impossibilidade de discussão sobre a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, quando necessária a dilação probatória" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). E, ainda, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (AgInt no AREsp n. 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021